Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 1.025 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão passível de retificação em sede de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão do Agravante, ora Embargante, em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma, notadamente, em razão deste Colegiado ter fundamentado o ponto aludido como omisso, qual seja, a impossibilidade de excetuar a regra da impenhorabilidade de salários, ante a asseguração do mínimo existencial ao Agravado, ora Embargado, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os aclaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o quê se verificou no caso concreto.
5. Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.